Tribunal: TJSP
Processo: 1045407-37.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Requerida que, finda a relação, abordou os clientes da autora, ofertando planos de seguro de responsabilidade civil, com melhores condições. Danos morais. Teor de mensagens que se revela hábil a abalar a honra objetiva da pessoa jurídica autora, propagando condutas acerca do produto e da postura da autora.

Ementa:
APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Requerida que, finda a relação, abordou os clientes da autora, ofertando planos de seguro de responsabilidade civil, com melhores condições. Danos morais. Teor de mensagens que se revela hábil a abalar a honra objetiva da pessoa jurídica autora, propagando condutas acerca do produto e da postura da autora. Danos morais configurados. Razoabilidade do valor arbitrado para compensação dos prejuízos suportados. Danos materiais. Inocorrência. Baixa na carteira de clientes que não pode ser atribuída única e exclusivamente à postura da ré. Preservação da livre iniciativa e livre concorrência. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.